Tribunal: CARF
Processo: 13830.721339/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede recursal, se não compuserem o objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas decorrentes de fato ou direito superveniente.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, fato comprovado pelo teor de seu recurso voluntário.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO FORMAL.
É necessário que o contribuinte prove a existência do mútuo, seja através de contrato registrado em cartório à época do negócio, fluxo financeiro da moeda ou quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta das provas, caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
PEDIDO DE PERÍCIA. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721339/2015-15
ACÓRDÃO
2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNALDO DAHRUJ PAVAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede
recursal, se não compuserem o objeto da impugnação, exceto as de ordem
pública e aquelas decorrentes de fato ou direito superveniente.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição
dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa, fato comprovado pelo teor de seu
recurso voluntário.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE INSTRUMENTO FORMAL.
É necessário que o contribuinte prove a existência do mútuo, seja através
de contrato registrado em cartório à época do negócio, fluxo financeiro da
moeda ou quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta das
provas, caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em
contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
PEDIDO DE PERÍCIA. SÚMULA CARF N. 163.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
2
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário por tratar de temas estranhos ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 749 a 756), com exigência de crédito tributário a
título de imposto de renda pessoa física (IRPF), incluídos o valor da multa proporcional e dos juros
de mora, calculados até 06/2015.
Conforme registrado no Relatório Fiscal (fls. 742 a 747), a ação fiscal teve por
objetivo verificar o recebimento por parte do contribuinte, em 2011, de lucros e dividendos de
empresa, referente ao período em que não constava no quadro societário da empresa.
Como consta no Relatório do Acórdão:
(fl. 773-774) Em breve histórico, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal
anexo da autuação, ficou constatado o que segue:
(...)
a) o fiscalizado detinha, a partir de 15/08/2011, 99% de participação na empresa
FAF Adm. E Participação de Bens Ltda., mediante aporte de R$ 990,00;
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
3
b) a empresa FAF Adm e Participação de Bens Ltda. detinha, a partir de
29/09/2011, 90% de participação na empresa KL Engenharia Ltda., mediante
aporte de R$ 297.000,00, integralizado em 01/11/2011 com recursos originários
de empréstimos concedidos pela própria empresa KL Engenharia Ltda, a partir de
20/10/2011;
c) o fiscalizado passou a ter, a partir de 29/09/2011, participação indireta na
empresa KL Engenharia Ltda, por meio da FAF Adm e Participação de Bens;
(...)
No Relatório Fiscal, no item Observações (01 a 04), foram identificadas as contas
contábeis, as instituições bancárias e a forma como foram contabilizados os
valores denominados de “aparentes empréstimos” originários da KL Engenharia
Ltda. De acordo com o relatado, o representante do fiscalizado Eleandro Almagro
em contato telefônico informou ser a empresa KL Engenharia Ltda. de
propriedade do pai do autuado e que os valores foram transferidos com o intuito
de resguardar o patrimônio. Na seqüência, o relatório registra:
(...) houve transferência bancária de R$ 3.794.000,00 durante o ano calendário
2011 da KL Engenharia Ltda. para o fiscalizado, sendo a primeira transferência em
13/05/2011. Entretanto, o fiscalizado passou a participar do quadro societário da
FAF Adm e Participação de Bens, apenas em 15/08/2011 e a participar do quadro
societário da KL Engenharia Ltda. somente em 29/09/201, data em que o
fiscalizado passou a ter participação indireta na KL Engenharia.
Está claro que as alterações societárias e os lançamentos contábeis foram feitos
para justificar a transferências bancárias efetuadas a partir de 13/05/2011 para o
fiscalizado, que não possuía participação na KL Engenharia. até 29/09/2011.
Os valores e as datas foram apurados tendo por base os extratos bancários
apresentados, estão discriminados às fls. 743/744 da autuação, conforme a
seguir:
- o total apurado de R$ 3.794.000,00, recebido pelo contribuinte em 2011
(declarado somente R$ 3.500.000,00 como rendimentos isentos), são
provenientes de repasses diretos efetuados da empresa KL Engenharia Ltda;
- R$ 245.000,00 foram considerados isentos de tributação, em razão de se referir
a lucros distribuídos, visto que foram recebidos pelo autuado após sua
participação nas empresas na condição de sócio, em 07/10/2011. Assim, o total
tributável apurado foi da ordem R$ 3.549.000,00.
O contribuinte, em 25/05/2015, apresentou a escrituração contábil da empresa KL
Engenharia Ltda, que conforme relatado, se traduziu em cópias simples ou
digitalizadas, sem a assinatura da responsável contábil e do sócio-administrador,
não sendo aceita pela fiscalização.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
4
Na Impugnação (fl. 767), alegou que os valores foram transferidos da pessoa
jurídica da qual seu pai era sócio para resguardar o patrimônio do alcance de outra sócia da
empresa.
No Acórdão n. 10-61.859 (fl. 772 a 777), a 4a Turma da DRJ/POA decidiu pela
improcedência da impugnação. Fundamentou a decisão ao considerar que boa parte dos valores
foi transferida antes da entrada do contribuinte no quadro societário da empresa. Ressaltou-se
que, na autuação, excluiu-se os valores transferidos a título de distribuição de lucros após o
ingresso do contribuinte no quadro societário da empresa.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 786 a 808), o contribuinte alega que (i) o auto de
infração é nulo por deficiência da fundamentação legal (fl. 789); (ii) não houve omissão de
rendimentos tributáveis (fl. 790); (iii) os valores auferidos eram, em verdade, empréstimos
outorgados pela pessoa jurídica, os quais deixaram de ser devidos em razão de ter havido uma
compensação com os dividendos a receber (fl. 793); (iv) seria desarrazoada a presunção e, para
que fosse válida, o ônus da prova do que se presume recairia sobre a Fazenda Pública (fl. 797); (v)
A taxa SELIC não poderia ser utilizada para apuração de lucros (fl. 800); (vi) a multa seria
confiscatória (fl. 805). Ao final requereu a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. O Recurso Voluntário foi protocolado em 18/05/2018 (fl.
813); e a ciência do acórdão da DRJ em 18/04/2018 (fl. 781).
Quanto aos temas Legitimidade da presunção legal; Inexigibilidade de juros de mora
calculados sobre a taxa SELIC; e Multa confiscatória; dado não terem sido alegados em 1a
instância – ocorre, portanto, a preclusão (art. 16, III, §4o e art. 17 do Decreto-lei 70.235/1972).
2. Preliminar de nulidade. Deficiência de fundamentação do auto de infração.
O contribuinte alega a nulidade do auto de infração em razão da deficiência de sua
fundamentação legal (fl. 789). Em suas palavras, a fundamentação não possui correlação lógica e
clara com a descrição circunstanciada dos “fatos concretos” que justificam a exigência do tributo.
Apesar do tema não ter sido alegado em 1a instância, conheço-o dado se tratar de
possível preterição do direito de defesa, é dizer, cognoscível de ofício.
O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo como
requisitos indispensáveis à sua constituição: a verificação da ocorrência do fato gerador, a
identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
5
crédito a favor da Fazenda Pública. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a vinculação
e a obrigatoriedade do lançamento.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-
se às previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, o qual considera nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No art. 10 do referido Decreto no 70.235, são estatuídos os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter,
obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto
de infração, ou a incompetência do autuante, são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado.
Além de ser possível extrair do auto de infração os dispositivos legais infringidos (fl.
751), conclui-se, a partir da leitura do recurso voluntário, que houve a adequada compreensão da
matéria controvertida.
Desprovido o pedido do contribuinte.
3. Possibilidade de caracterização dos rendimentos como empréstimos.
O contribuinte alega que os rendimentos seriam, em verdade, empréstimos,
posteriormente liquidados por meio de compensação com a distribuição de dividendos a receber
(fl. 793).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
6
A posição desta Turma é a de que a análise é eminentemente probatória. Isto
porque a alegação da mera existência do contrato de mútuo é rotineiramente rechaçada neste
Conselho, dado que a exigência do CARF é rigorosa.
O que ajuda a formar a convicção do julgador são os índices que apontam a
realidade do mútuo. São eles:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data
da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário para a conta do mutuante. Se
dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
O alegado pelo contribuinte é que houve um consenso entre os envolvidos pela
realização da compensação:
(fl. 793) Em razão do seu vínculo com a FAF ADM E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA,
foi reconhecida em favor do Recorrente a existência de créditos de lucros e
dividendos a receber em torno de R$ 3.794.000,00 (três milhões e setecentos e
noventa e quatro mil reais). No entanto, ao mesmo tempo, concentrava-se na
pessoa do Recorrente também as dívidas dos empréstimos concedidos a este pela
KL ENGENHARIA LTDA, que em 29/09/2011 estavam em torno de R$ 3.549.000,00
(três milhões e quinhentos e quarenta e nove mil reais). Desta forma, houve um
consenso entre os envolvidos para a realização da compensação entre os créditos
e os débitos discutidos, de forma a somente promover ao Recorrente, após o dia
29/09/2011, o repasse por transferência eletrônica do saldo residual dos lucros e
dividendos, que teria sido apurado no montante de R$ 245.000,00 (duzentos e
quarenta e cinco mil reais).
Com a compensação, o Recorrente ficou desonerado da obrigação de restituir os
valores que recebeu emprestado desde maio de 2011 (R$ 3.549.000,00 entre
13/05/2011 e 29/09/2018). Por outro lado, o Recorrente somente recebeu o
saldo residual dessa distribuição dos lucros e dividendos, o que, em 07/10/2011,
estava em torno de R$ 245.000,00.
Portanto, todos os valores que foram transferidos ao Recorrente ao longo de
2011 passaram a ter o status de distribuição de lucros e dividendos.
Nos autos, o que consta são os contratos sociais e alterações (fl. 123 a 153), sem
que se juntasse instrumento que formalizasse a realização do contrato de mútuo. Além disso, não
restou demonstrado o direito do Recorrente aos lucros que alega terem sido distribuídos e
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721339/2015-15
7
utilizados para dar quitação ao empréstimo, dado que não foi juntada nenhuma Ata de
Assembleia que comprovasse a alegação – não sendo suficiente mero acordo informal.
Como dito pela DRJ (fl. 776), “Observo o fato de não ter sido comprovado pelo
contribuinte autuado, que os valores transferidos via bancos ao autuado, tenham retornado à
empresa de origem”. Evidencia-se, portanto, a irrealidade da operação de mútuo legítimo.
Os depósitos supostamente relacionados ao mútuo não tiveram sua comprovação
e, portanto, devem ser caracterizados como rendimentos à luz da imposição legal.
4. Pedido de perícia.
Ao final, o contribuinte requereu a realização de perícia (fl. 807).
Dos autos, observo que a matéria está suficientemente madura para a adequada
análise, sendo prescindível a realização de perícia. Nessas circunstâncias, é entendimento
sumulado do CARF que o indeferimento do pedido de perícia, quando prescindível, não configura
cerceamento do direito de defesa:
Súmula CARF n. 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Negado, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário por tratar de temas
estranhos ao litígio instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 835
DF CARF MF
Original